Tribunal: STF
Processo: ARE 783473
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Preparo. Realização fora do prazo recursal. Deserção. Expediente bancário habitual. Encerramento antes do expediente forense. Irrelevância. precedentes. 



    1. É deserto o recurso extraordinário cujo preparo tenha sido realizado no dia seguinte ao término do prazo recursal.



    2. A Corte firmou o entendimento de que a não coincidência entre o expediente forense e o expediente bancário não é justificativa para tornar legítimo o pagamento do preparo efetuado após o prazo para a interposição do apelo extremo.